Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PETIÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDA. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. 123 MILHAS. PAGAMENTO PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REQUERIMENTO DO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para resolver o contrato de turismo entre o autor e a primeira ré, 123 Milhas, e condená-la a restituir a quantia de R$ 7.586,46 (sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos); bem como, confirmou os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 171926635), para determinar ao Banco do Brasil S/A que cesse/suspenda, em definitivo, qualquer ordem de lançamento/desconto, relativamente ao contrato ora declarado rescindido.
Petição ID. 56537201 – 123 Milhas Viagens e Turismo
2. Em suas razões, a 123 Milhas aduz que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial. Assevera que o juízo da recuperação judicial determinou a suspensão de ações e medidas que importam em qualquer tipo de execução antecipada de sentença, tal como, medidas liminares que tenham caráter satisfativo da obrigação. Sustenta que qualquer medida que comporte dispêndio de ativos ou liquidez da empresa importa ofensa ao critério cronológico da satisfação dos créditos listados na recuperação judicial. Requer a suspensão da presente ação, nos termos da Lei n° 11.101/2005.
3. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo.
Recurso ID. 56537189 – Banco do Brasil
4. Em suas razões, o Banco do Brasil requer atribuição de efeito suspensivo. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Defende ser mero agente financeiro, não podendo realizar o estorno de qualquer valor, pois o cancelamento da compra só pode ser realizado pelo estabelecimento comercial. Assevera não ter autonomia para proceder ao cancelamento do contrato estabelecido pelas partes. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
5. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo recolhidos. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Na origem, trata-se de ação de resolução contratual por descumprimento contratual c/c ressarcimento de danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência, decorrentes da omissão da 123 milhas na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas adquiridas. Narrou o autor que adquiriu passagens aéreas da linha “Promo”, no valor total de R$10.115,25, parcelado em 8 (oito) vezes de R$ 1.264,41. Disse que após o pedido de recuperação judicial e anúncio da 123 milhas do cancelamento de todas as compras, requereu a segunda ré, Banco do Brasil, a suspensão da cobrança das 2 últimas parcelas vincendas. Entretanto, o banco negou o pedido e esclareceu que somente a 123 Milhas poderia efetuar o cashback. Inconformado, ingressou com a presente demanda.
9. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
10. No caso, razão assiste ao Banco do Brasil. Embora seja o administrador do cartão de crédito, o banco, de fato, não pode cancelar a compra sem que haja requerimento formal do estabelecimento comercial, tal possibilidade, se existisse, fragilizaria o meio de pagamento eletrônico. Dito de outro modo, permitir que o banco, na qualidade de administrador do cartão, cancelasse compras, independentemente da regularidade da transação, geraria total insegurança ao sistema de pagamento. Desse modo, somente a 123 milhas pode requerer o cancelamento, não se impondo ao banco a responsabilidade por eventual desacordo comercial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Responsabilidade civil. Administradora de cartão de crédito. Desacerto comercial na execução de contrato de prestação de serviços pagos com cartão. A administradora do cartão de crédito participa da cadeia de produção do serviço na medida em que processa o pagamento e cobrança das prestações a cargo do consumidor, mediante lançamento na fatura mensal e por isso responde por eventual fraude na forma da Súmula n. 479 do STJ. Contudo, a administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Neste quadro, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato. Neste sentido: “Consumidor. Cartão de crédito. Compra impugnada. Desacordo comercial. Impossibilidade de cancelamento da compra pelo administrador do cartão. Orientação ao consumidor para solicitar o cancelamento diretamente na loja. Procedimento não adotado pelo titular do cartão. Legitimidade passiva do administrador do cartão segundo a teoria da asserção. Ausência do nexo causal para responsabilidade do administrador do cartão. Improcedência dos pedidos. Sentença reformada.” (Acórdão 894025 Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES). (Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022)"; Defeito na prestação do serviço. Chargeback. O site de informações da ré, em consonância com as cláusulas gerais do contrato (id30388425), informa sobre as possibilidades contestação de lançamento na fatura: a primeira por fraude e a segunda por cancelamento (desacerto comercial), hipótese em que a recomendação é buscar a solução junto ao estabelecimento. Nesta última hipótese não é possível à instituição financeira sobrepor-se às partes, pois não tem poder de decisão. Ademais, a segurança jurídica que se espera das operações da espécie não admitiria tal espécie de intervenção. Ausente, pois, fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão da autora. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. (Acórdão 1391698, 0709812-61.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJE: 04/01/2022)"; Todavia, a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou mesmo a rescisão do contrato de compra e venda do pacote turístico não obriga o banco réu a suspender os descontos da compra já realizada, o que necessita de requerimento formal do fornecedor. (Acórdão 1231042, 00049412820178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Sem a existência de fraude no pagamento via cartão de crédito, não é possível o cancelamento do débito, por se tratar de negócio jurídico distinto. Por sua vez, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos descontos, a condenação do primeiro réu deve abranger todo o valor do contrato, ou seja, a quantia de R$ 4.564,75, uma vez que este valor já foi pago pelo autor, ainda que de forma parcelada no cartão de crédito. (Acórdão 1375081, 0727208-97.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 01/12/2022)" .
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de suspensão das parcelas vincendas das compras efetuadas pelo autor perante a 123 milhas.
12. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.